Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ESCLARECIMENTOS.

1. Acolhem-se os embargos de declaração para inserção de esclarecimentos acerca da litigância de má-fé do autor/embargado, suprindo a omissão verificada.

2. Dar provimento, sem efeitos infringentes.Unânime.